Tribunal: STF
Processo: AO 347
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-01
Data de publicação: 1996-04-01

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança coletivo. Questão de ordem.
- O Plenário desta Corte já firmou orientação no sentido
de que a Associação dos Magistrados estaduais não tem legitimidade
para impetrar mandado de segurança contra o Governador do Estado a
fim de compelí-lo ao repasse previsto no  artigo 168 da
Constituição, com vistas ao pagamento dos vencimentos da
magistratura. Precedentes.
- Por outro lado, se a impetrante não tem legitimidade
para pedir, neste mandado de segurança, seja o Governador do Estado
compelido a fazer o repasse pleiteado, há impossibilidade jurídica
para o atendimento do pedido, com relação ao Presidente do Tribunal
de Justiça, para compelí-lo, com o recebimento desse repasse, a
efetuar o pagamento dos vencimentos da magistratura nas datas
próprias.
Mandado de segurança não conhecido.